Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704311-34.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON FELIPE REINO DE LIMA APELADO: SIMONE DA MOTTA CALAZANS, REJANIA ARAGAO IMOVEIS LTDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2.O advogado do apelante não possui procuração nos autos. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro